Tribunal: STF
Processo: ARE 1485864
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Concessão de serviço público. Remuneração pelo uso de faixa de domínio de estrada de rodagem concedida a título de receita alternativa. Art. 11 da Lei Federal nº 8.987/95. Autorização contratual para a cobrança. Inexistência de ato administrativo do poder concedente isentando o uso de pagamento. Precedente dos Embargos de Divergência em REsp nº 985.695. Isenção indevida. Ação ora julgada improcedente, acolhido o pedido contraposto. Recurso provido” (fl. 4, e-doc. 19).



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos para integrar o acórdão e constar que “o acolhimento do pedido contraposto autorizou a cobrança dos valores, o que, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, abrange as prestações sucessivas vendidas e vincendas” (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 145, o inc. IV do art. 177 e os arts. 21 e 22 da Constituição da República, ao argumento de que “a concessionária recorrida não tem legitimidade para cobrar da Transpetro qualquer valor em decorrência da manutenção dos dutos existentes ao longo do leito da rodovia ou que atravessem a mesma em algum ponto, uma vez que é mera concessionária do serviço público e não titular do mesmo” (fl. 13, e-doc. 30).



    Afirma-se que “a instituição e cobrança de qualquer tarifa relacionada aos serviços executados pela empresa recorrente Transpetro são de competência exclusiva da União Federal, bem como, no caso em testilha, não se verifica a necessária prestação de serviço público específico e divisível, mesmo que em potencial, ou ainda o exercício do poder de polícia, a justificar a cobrança da referida tarifa” (fl. 21, e-doc. 30).



    Sustenta-se que, “em razão da atividade desenvolvida pela Transpetro, torna-se de rigor a aplicação do Código de Águas — Decreto 24.643134, artigo 151 e o Decreto 41.019157 artigo 108 ‘a’, que permitem as concessionárias utilizar, sem ônus, os terrenos de domínio público e estabelecer as servidões nos mesmos, pelas estradas, caminhos e vias públicas” (fl. 40, e-doc. 30). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 39). 



    A agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede a “reconsideração da r. decisão, para admitir o Recurso Extraordinário apresentado, determinando a sua remessa ao Egrégio Supremo Tribunal Federal. Outrossim, caso mantida a decisão vergastada, requer, após sempre detida análise das circunstâncias especiais que envolvem a hipótese sub examine, satisfeitas integralmente as exigências legais, regimentais e sumulares, seja provido o agravo, com o fim de reformar a decisão a quo para determinar a subida do Recurso Extraordinário e seu julgamento na forma legal” (fls. 54-55, e-doc. 46).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “A Resolução n° 2.552/08 da Agência Nacional de Transportes Terrestres autoriza a captação de receitas extraordinárias pelas Concessionárias de rodovias federais, entre elas as advindas da faixa de domínio (fls. 170/172). E no contrato de permissão de uso (fls. 69/71) celebrado para autorizar a autora a utilizar a faixa de domínio da rodovia para implantação da travessia de oleoduto na Rodovia Presidente Dutra, previu-se a remuneração por esse uso, no valor anual de R$ 1.177,60 (cláusula 4.1). Do que se vê, a norma constante da Resolução permite que o concessionário obtenha receitas decorrentes do uso da faixa de domínio, o que é conforme o art. 11 da Lei Federal n° 8.987/95, somada a previsão contratual do item 4.1 acima indicado. Sendo estas as disposições contratuais e legais de regência da espécie, tenho que é legítima a exigência de contraprestação pelo uso da faixa de domínio, inexistindo qualquer autorização para a isenção pretendida pela autora. De fato, a autora não comprovou a qualquer tempo eventual autorização administrativa com a isenção ao pagamento dessa verba; pretendendo, por outro lado, essa determinação pela via judicial, ao argumento de ilegalidade da cobrança. Contudo, conforme se mostrou, a cobrança atende à disposição legal e apenas o ato administrativo como exigido pela norma de regência, poderia admitir a isenção ora pretendida. Logo, à míngua da autorização administrativa, vige a regra específica do contrato e da legislação de regência, de modo que a autora não faz jus à gratuidade” (fls. 5-6, e-doc. 19).



    Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 5º, II, 21, XII, “B”, 22, IV, 37, XXI, 93, IX, 97 E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MAIOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. RODOVIA. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 8.987/1995 E NO CONTRATO DE CONCESSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 454/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Inocorrente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório ou obscuro o decisum. 3. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal. Isso porque, consoante consignado no acórdão impugnado, decida a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.987/1995 e Decreto nº 84.398/1980) e no contrato de concessão. Nesse contexto, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta a preceito da Constituição da República. 4. Ausência de contradição, omissão e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 889.095-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Civil. Contrato de permissão de uso entre concessionária e empresa de telefonia. Uso compartilhado de faixa de domínio adjacente às rodovias. Modificação dos valores devidos em razão da relação contratual. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre as litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 798.102-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato de concessão para prestação de serviço público. Verificação de desiquilíbrio econômico-financeiro. Ausência de questão constitucional. Tema 660/STF e incidência das súmulas 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas contratuais, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.438.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora